Tribunal: TJES
Processo: 5004330-26.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004330-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ROGERIO GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5004330-26.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: ROGÉRIO GOMES;

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FÁVARO CAMATA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CANCELAMENTO E ESTORNO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. BANCO EMISSOR QUE NÃO TEM O DEVER DE CANCELAR A COMPRA. ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL HAVIDA ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NO PROCEDIMENTO INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TITULAR DO CARTÃO QUE DEVE BUSCAR O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO JUNTO AO VENDEDOR E NÃO PERANTE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, MERA INTERMEDIADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por ROGÉRIO GOMES em face de BANCO DO BRASIL.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que: comprou o conjunto de panelas e parcelaram no cartão do banco réu. Contudo, pouco tempo depois, percebeu que foi enganado e que as panelas não eram originais. Assim, realizou boletim de ocorrência, foi à delegacia e contestou a compra no banco réu. Porém, o banco se recusou a cancelar a compra.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, DECRETO A REVELIA da parte ré VEGA SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
as partes rés, solidariamente, a
cancelarem a compra e devolverem as parcelas pagas pelo autor,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária,
devendo a parte autora comprovar nos autos as parcelas que foram pagas antes da suspensão pela decisão liminar;

b) CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao
pagamento de danos morais em favor do autor, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

c) RATIFICAR
a liminar de ID 42165134.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignado, o BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, fundamentando que a transação é legítima e o banco foi usado tão somente como meio o valor da transação legítima já foi repassado a terceiros por validação legítima da autora, inicialmente, o banco não pode arcar com o prejuízo financeiro do negócio do qual não participou no sentido de se obrigar no cumprimento.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

No entanto, nota-se que foi solicitado ao consumidor documentação complementar para que fosse possível darem andamento na solicitação de cancelamento, ocorre que o consumidor não apresentou a documentação solicitada, conforme demonstrado na imagem trazida no ID nº 12322275.

Verifica-se, ainda, que o consumidor realizou a compra pessoalmente, e que não contatou a empresa para solicitar o desfazimento do negócio jurídico. Ademais,
não se trata de transação não reconhecida pelo titular do cartão de crédito, mas, sim, de vontade manifestada sem qualquer vício de consentimento pelas partes em relação ao negócio jurídico entabulado, dado que a compra foi realizada pessoalmente pelo consumidor
, sendo de responsabilidade deste a verificação do produto que estava adquirindo.

Em casos como o dos autos, o administrador do cartão de crédito não pode livremente cancelar o débito lançado na fatura sem autorização do estabelecimento comercial responsável pela venda. Ou seja, não basta simples pedido do titular do cartão de crédito, noticiando desacordo comercial,
sem a apresentação de documentos que o comprovem
.

Inicialmente, o comprador consentiu com o débito em seu cartão. No caso, o autor não apresentou o distrato comercial porque não obteve êxito em contactar o vendedor. Contudo, também deixou de apresentar os demais documentos solicitados pelo banco, para fins de fornecer evidências concretas ao recorrente, para a análise da contestação da compra. Logo, não há que se cogitar em falha na prestação dos serviços deste.

Neste sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO POR DESACORDO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMISSOR QUE NÃO TEM O DEVER DE ESTORNAR AS COBRANÇAS RESPECTIVAS, UMA VEZ QUE EXISTE OBRIGAÇÃO DE REPASSAR TAIS VALORES À PRESTADORA DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação 1000360-44.2016.8.26.0005; Rel. Coelho Mendes; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2017; Data de Registro: 04/08/2017).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LANÇAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZADO PELO APELANTE - ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL HAVIDA ENTRE ELE E EMPRESA ESTRANHA À LIDE REGULARIDADE NO LANÇAMENTO DO DÉBITO QUE FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO APELANTE O TITULAR DO CARTÃO DEVE BUSCAR O RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO JUNTO AO VENDEDOR E NÃO PERANTE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, MERA INTERMEDIADORA - SENTENÇA IMPROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1004441-03.2015.8.26.0286; Relator (a): Lucila Toledo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017).

Em outras palavras, não se observa falha na prestação dos serviços do banco administrador do cartão de crédito a ensejar sua responsabilização. Veja-se que o autor reconhece que
foi ele próprio quem efetuou voluntariamente o pagamento das panelas por intermédio do cartão de crédito fornecido pelo Banco recorrente.

Não se trata de fraude na utilização do cartão por terceiros não autorizados.
É lição da boa doutrina que, "para que surja a obrigação de reparar, mister se faz a prova da existência de uma relação de causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente e o dano experimentado pela vítima. Se a vítima experimentar um dano, mas não se evidenciar que este resultou do comportamento ou da atitude do réu, o pedido de indenização formulado por aquela deverá ser julgado improcedente" (Silvio Rodrigues, Curso, Responsabilidade Civil, vol. 4/17, Saraiva, 2.002).

Ressalte-se que "a responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato danoso ao responsável, não há como ser ressarcida" (Silvio Venosa, Direito Civil, vol. IV/36, Atlas, 2.002).

A propósito, decidiu o STJ que, "...mesmo nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, faz-se imprescindível, para configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador" (AgInt no REsp 1.684.972/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.09.2018; REsp 1.602.106/PR, 2a Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 22.11.2017).

De se lembrar que, ainda que a relação seja de consumo, e que exista a possibilidade de inversão do ônus da prova, para o caso, ela não representa dispensa de prova pelo hipossuficiente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do Banco do Brasil.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)